Tribunal: STF
Processo: RHC 263161
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 946.244/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    No presente recurso, a defesa busca a absolvição do recorrente por ausência de demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa, a redução da pena-base e a redução da causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP.



    Ao final, requer:



    “1) Seja reconhecida a ausência de fundamentação do v. acórdão de julgamento do recurso de apelação e de revisão criminal quanto a comprovação da existência de estabilidade e a permanência da suposta quadrilha ou bando (especialmente em razão da ausência de imputação dos crimes que seriam cometido pela quadrilha), com a consequente absolvição do recorrente; 



    2) Seja reduzida a pena-base ao mínimo legal ou, em caso de entendimento diverso, que a exasperação aplicada não exceda 1/3 (um terço) acima do mínimo previsto em lei, tendo em vista a patente desproporcionalidade da reprimenda imposta já na primeira fase da dosimetria da pena; 



    3) Seja reduzida a fração de exasperação relacionada a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal a 1/6 (um sexto), tendo em que aplicação do aumento acima do mínimo previsto em lei carece de fundamentação concreta, evidenciando patente ilegalidade sanável através de julgamento de habeas corpus; 



    4) em caso de entendimento diverso, seja provido o presente recurso para que esta Suprema Corte determine que o Superior Tribunal de Justiça julgue o habeas corpus e analise, ainda que de oficio, a existencia de flagrante ilegalidade, em todos os pontos trazidos pela defesa no agravo regimental.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM O PCC. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa, por meio do qual se pleiteia a absolvição do Recorrente, sob a arguição de que: i) o v. acórdão proferido em sede de Revisão Criminal não demonstrou, de forma inequívoca, a permanência e a estabilidade da societas sceleris (associação criminosa); ii) houve exasperação indevida da pena-base; e iii) aplicou-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, na fração máxima sem a devida fundamentação. 



    2. O Tribunal a quo assentou, no julgamento da Apelação, a suficiência do acervo probatório para demonstrar a configuração do delito de associação criminosa, notadamente pela comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo e da divisão de tarefas entre os agentes, cujo objetivo era a libertação de custodiados e membros da facção criminosa "P.C.C.", conclusão esta corroborada pelas interceptações telefônicas devidamente autorizadas. 



    3. A alteração da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, com vistas à redução da pena-base ou à exclusão da causa de aumento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível na via estreita do Habeas Corpus. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DE PENA-BASE E CAUSA DE AUMENTO. LIMITAÇÕES COGNITIVAS DO WRIT CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A verificação da existência dos elementos essenciais do tipo penal de associação criminosa demanda necessariamente o reexame do conjunto probatório dos autos, extrapolando os limites cognitivos do habeas corpus. 



    2. O controle da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é admitido excepcionalmente, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as instâncias antecedentes concluíram que restou configurado o delito de associação criminosa. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente